Tribunal: TJDFT
Processo: 0030078-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3 – Existindo manifestação expressa na sentença acerca da forma de atualização monetária e dos juros de mora e não havendo insurgência recursal quanto ao ponto na Apelação Cível interposta, não é possível cogitar de modificação do decisum, pois a matéria se encontra submetida à preclusão consumativa.

4 – Questões já objeto de decisões nos autos, ainda que de ordem pública, contra as quais a parte não se insurgiu a tempo e modo, não podem ser rediscutidas em momento posterior em razão da preclusão. Precedentes do Tribunal da Cidadania e do TJDFT.

Embargos de Declaração rejeitados. Maioria qualificada.